Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO DO SEGURADO. REPARO. CUSTEIO PELA SEGURADORA. SUBROGAÇÃO LEGAL. REEMBOLSO DO VERTIDO. PREMISSA. CULPA PELO ACIDENTE. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA AO CONDUTOR DE VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR NÃO ELIDIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). MANOBRA PERMEADA POR NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. DANOS DECORRENTES DA COLISÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO (CF, ART. 37, §6o; CC. ART. 186). DANOS CAUSADOS POR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO PÚBLICA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PROVADOS (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186, 786 e 927; STF, SÚMULA 188). COBERTURA DO REPARO. ORÇAMENTO ÚNICO. DESQUALIFICAÇÃO. ÔNUS DO OBRIGADO. PROVA AUSENTE. PRESERVAÇÃO DA REPARAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II).
2. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente, de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais acidentes em relação aos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar, em seu socorro, a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão (CTB, arts. 28 e 29, II).
3. Sobejando incólume a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, pois, ao invés de ilidida, fora ratificada pela prova amealhada, deve ser acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, redundando no acolhimento da pretensão aduzida pela seguradora, na qualidade de sub-rogada, almejando ser reembolsada do que despendera com o reparo do automóvel segurado que restara atingido na parte posterior ante o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 927 do Código Civil para que o dever de indenizar resplandeça.
4. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente (CTB, art. 29, VII), não ensejando a prioridade de tráfego elisão de o condutor da viatura oficial, ainda que em missão de atendimento emergencial, se sujeitar às demais normas de trânsito e aos deveres de cuidado inerentes a todo condutor de veículo automotor, notadamente quando a viatura oficial está descaracterizada, sequer podendo se valer das salvaguardas legalmente pontuadas.
5. Apreendida a culpabilidade do agente público que, no exercício de suas atribuições e conduzindo veículo de uso policial descaracterizado, protagoniza o evento danoso, colidindo a viatura contra a parte posterior do veículo que lhe precedia na corrente de tráfego, não subsistindo elementos a ilidirem a presunção de culpabilidade que atraíra contra si, à seguradora que suportara o custeio do reparo do veículo abalroado por ser objeto de seguro, cujo condutor restara alforriado de qualquer culpa para a produção do sinistro, assiste o direito de ser reembolsada quanto à integralidade do que despendera com o reparo realizado (CC, arts. 186 e 786; STF, súmula 188).
6. A responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agentes policiais integrantes do seu quadro funcional é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, ocorrido o evento danoso e aferido que dele advieram danos ao cidadão, ensejando a qualificação do nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos que irradiara, a obrigação indenizatória resplandece inexorável por se aperfeiçoar o silogismo indispensável à sua germinação por não ter sido evidenciado que a culpa pelo evento pode ser imputado ao cidadão envolto no evento (CF, art. 37, §6o; arts. 186 e 927).
7. Conquanto confeccionado orçamento único para estimativa dos custos do serviço para reparação do dano provocado, a ausência de prova produzida pelo obrigado desqualificando a cotação e a extensão do dano enseja o acolhimento da pretensão ressarcitória, com expressão definida pela estimativa e pelo desembolsado pela seguradora que suportara o conserto do veículo danificado, inclusive porque ao lesado assiste o direito de ter seu patrimônio reposto ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ilícito que o vitimara.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento.
9. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
10. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.